Tribunal: TJMT
Processo: 0002494-98.2018.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002494-98.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 054.055.951-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002494-98.2018.8.11.0008

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO –PLEITO DE ABSOLUTÓRIO
– INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002494-98.2018.8.11.0008

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar:

WILLIAN ALVES DA SILVA à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e prestação de serviço à comunidade e;

DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e 800 (oitocentos) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, (id. 177214205, p. 158).

Não foi possível intimar o acusado WILLIAN ALVES DA SILVA da sentença, bem como, o advogado dativo nomeado nos autos representando ambos os réus, deixou de juntar as razões da apelação e, tendo somente o réu
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA, manifestado intenção na interposição do recurso de apelação criminal, foi-lhe nomeada a Defensoria Pública para apresentar as razões do referido recurso.

Assim, em suas razões, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
do delito de tráfico de drogas (id. 177214210).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 177214221).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo NÃO PROVIMENTO do recurso defensivo (id. 142953189)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002494-98.2018.8.11.0008

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Pretende a Defensoria Pública a absolvição de
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
do delito de tráfico, alegando ausência de prova acerca da autoria.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 177214205, p. 05), boletim de ocorrência (id. 177214205, p. 06), termo de exibição e apreensão (id. 177214205, p. 09) e laudo pericial (id. 177214205, p. 75).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

A denúncia atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 177214205, p. 02):

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 18/04/2018, por volta das 08h45m, na Rua Wilson de Almeida, ne 907, cidade de Denise-MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária estavam mantendo em depósito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, em decorrência das várias informações prestadas por terceiros, a guarnição da Policia Militar deslocou-se até o endereço supracitado, sendo a residência do denunciado Willian, para constatar se o acusado Diego estaria praticando o crime de tráfico de drogas. As informações foram contundentes em dizer que os entorpecentes estariam enterrados no quintal.

Ao fazer o monitoramento da tornozeleira do denunciado Diego, restou apurado que ele estava na casa do denunciado Willian todas as noites, tendo várias marcações naquela localidade.

Posteriormente, os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado Willian e encontraram um monte de terra preta, ocasião que visualizaram uma enxada suja com a mesma terra. Ao cavar no monte, os policiais encontraram duas embalagens de plástico, sendo que no seu interior foi localizado envólucros de substancia análoga a pasta base de cocaína, totalizando cinquenta pedras análogas a pasta base.

Após localizar as drogas, a guarnição policial deslocou-se até a residência do denunciado Diego, oportunidade que localizou os dois denunciados.

Os peritos, portanto, concluíram que as substâncias encontradas aparentam ser drogas análogas a pasta base de cocaína, conforme o Laudo de Constatação de Substância de Entorpecente (fl. 04)”. Sic.

Na fase policial e judicial, o apelante
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
negou a prática delitiva. Disse que o entorpecente apreendido pertencia ao corréu Willian Alves da Silva. Afirmou que não foi encontrado entorpecente na sua residência.

Por fim, asseverou que
“Willian estava na sua casa porque estava passando por problemas financeiros e o interrogado está lhe dando uma ajuda (...)”
. (
Sic
, id. 177214205, p. 22)

O corréu Willian Alves da Silva confessou a autoria delitiva, contudo eximiu o apelante de culpa.

Já, os Policiais Militares Idoardo do Carmo Pereira e Edson Bruno Martins Lobo, na fase administrativa, foram uníssonos ao imputar a prática do delito ao apelante. Senão vejamos:

“QUE o depoente afirma que na data de hoje, recebeu uma denúncia de que haveria um suspeito usando tornozeleira eletrônica e que estaria traficando entorpecentes; QUE o local onde estaria ocorrendo à venda da droga seria uma residência localizada na RUA WILSON DE ALMEIDA nº 907, sendo que a suspeito tem o nome de WILLIAN e vive com sua esposa MONIQUE e outros três filhos; QUE segundo o depoente por volta das 08:30, duas guarnições se deslocaram até a referida casa e que estaria vazia, mas encontrava-se com o portão aberto; QUE os policiais adentraram no local, onde foi encontrado tudo revirado e em situação insalubre; QUE uma equipe de Policiais se deslocou até o fundo do terreno onde haveria um MATAGAL para checar a denúncia de que a droga estaria sendo enterrada no local, QUE no local foi visualizado uma enxada e que esta estava suja com terra da "cor preta": QUE foi utilizada esta mesma enxada para cavar em um monte de terra da "cor preta" que estava no local, sendo encontrado uma sacola plástica contendo várias porções de substância análoga a Pasta Base de Cocaína; QUE diante das circunstâncias uma guarnição se deslocou até a casa do suspeito DIEGO e que nesta foi encontrado juntamente com o suspeito WILLIAN ALVES DA SILVA, sua esposa MUNIQUE e os três filhos; QUE o suspeito DIOGO autorizou e a guarnição a realizar buscas no local, porém nada foi encontrado: QUE segundo informações de terceiros, nos fundos dessa segunda residência, também haveria entorpecentes, porém novas buscas foram realizadas, mas nada foi encontrado; QUE segundo informações do suspeito WILLIAN, ele apenas guardava as drogas para que DIEGO pudesse fazer o "CORRE" da venda dos entorpecentes: QUE diante das circunstâncias, os suspeitos foram conduzidos para o NPM e após a confecção do.BO, entregues nesta unidade Policial; QUE segundo o depoente, foi localizada a quantia de 50 porções: QUE o depoente afirma que o suspeito DIEGO disse que vendia cada "PEDRA" pela quantia de R5 100,00, além de relatar como a droga estava sendo armazenada: QUE uma senhora de nome MARIA DOS ANJOS, esteve no local e disse ser proprietária da casa onde seu neto WILLIAN residia e que WILLIAN teria deixado uma pessoa com tornozeleira morar na sua casa e fazer venda de entorpecentes no local
(
Sic
, Depoimento prestado na Delegacia de Polícia pelo PM Idoardo do Carmo Pereira - id. 177214205, p. 11)

“QUE o depoente afirma que vem recebendo diversas denúncias de que haveria um suspeito usando tornozelelra eletrônica e que estaria vendendo drogas e que o endereço seria na RUA WILSON DE ALMEIDA nº 907 e que o suspeito teria o nome de WILLIAN, vivendo com sua esposa MONIQUE e outros três filhos; QUE segundo o depoente na data de hoje por volta das 08:20, guarnições se deslocaram até o local, mas a residência estava vazia e com o portão aberto; QUE os policiais militares entraram no local, onde observaram a situação insalubre que a casa se encontrava ,além de todos o interior estar revirado; QUE esta equipe Policiais se deslocou até os fundos do terreno onde teria um MATAGAL onde a droga estaria sendo enterrada; QUE nesse MATAGAL havia um monte de terra de cor preta, sendo que ao ser revidado com uma enxada, foi encontrada uma sacola plástica contendo várias porções de substância análoga a Pasta Base de Cocaína; QUE uma guarnição se deslocou até a casa do suspeito DIEGO, onde também foi localizado o suspeito WILLIAN ALVES DA SILVA; QUE o suspeito DIEGO permitiu que os policiais realizassem buscas no local, porém nada foi encontrado; QUE segundo populares, nos fundos dessa residência, existiriam entorpecentes enterrados, porem nada foi encontrado; QUE segundo informações do suspeito WILLIAN, este apenas estava escondendo a droga para que DIECO pudesse fazer a venda; QUE diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para o NPM e após a confecção do BO, entregues nesta unidade Policial”.
(
Sic
, Depoimento prestado na Delegacia de Polícia pelo PM Edson Bruno Martins Lobo - id. 177214205, p. 13)

Ouvidos em Juízo, os Policiais Militares ratificaram a versão apresentada na fase inquisitiva, sendo que, a testemunha PM Idoardo do Carmo Pereira acrescentou que a avó do corréu Willian teria lhe confidenciado que o apelante ameaçava seu neto para que este guardasse o entorpecente na sua casa. Disse, ainda, que Willian teria lhe chamado para conversar e informado que o entorpecente realmente pertencia a Diego.

Note-se que haviam denúncias de que o apelante estaria utilizando a residência de Willian para armazenar entorpecentes, o que foi confirmado com a apreensão de pasta base de cocaína enterrado no terreno do corréu. Além disso, foram firmes ao relatarem que, tanto o corréu, o qual confessou a autoria delitiva, quanto sua avó, afirmaram que o entorpecente pertencia ao apelante.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos prestados de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, constato que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não podendo se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desse modo, inviável a absolvição de
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
do delito de tráfico de entorpecentes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024